Tribunal: TJDFT
Processo: 0763784-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INTERNAÇÃO DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO. CÔMPUTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. CABIMENTO. LICENÇA-MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. SÚMULA N.o 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURSIPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- TUJ.
1. É entendimento das Turmas Recusais deste Tribunal, expresso na Súmula no 24 da TUJ, que os dias de internação não deve entrar no cômputo da licença maternidade, antes mesmo do reconhecimento do STF ratificar a medida cautelar que julgou procedente o pedido formulado para considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período o benefício, quando o período de internação exceder as duas semanas.
2. O bem jurídico tutelado aqui é a saúde do recém-nascido e faz-se necessária interpretação teleológica das normas vigentes para protegê-lo. A solução encontrada pela TUJ deste Tribunal, a conversão dos dias de internação em licença para tratamento de saúde de pessoa da família, prescinde, nesse caso, de comprovação de que a assistência é indispensável e incompatível com o exercício do cargo, como quer o recorrente.
3. O período em que o recém-nascido esteve internado não pode ser considerado como licença-maternidade, porquanto, além de não atingir ao propósito do benefício, viola o princípio do melhor interesse da criança. A licença-maternidade não se restringe a benefício direcionado à mãe, mas integra o conjunto de deveres que o Estado, a sociedade e a família possuem, de promover, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar da criança, conforme art. 227, da CRFB/88.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Sem custas, ante isenção legal.